Tribunal: TJPA
Processo: 0804274-41.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804274-41.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: DEYLON FREITAS CORREA

AUTORIDADE COATORA: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – PEDIDO DE DEFERIMENTO IMEDIATO DE SAÍDA TEMPORÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO
MANDAMUS
EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
WRIT
IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO – INOCORRÊNCIA DE MÁCULA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – REGIMENTO INTERNO QUE AUTORIZA O JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR QUANDO A AÇÃO OU RECURSO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE INCABÍVEL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do ano de 2022, concluída no dia 28 de abril de 2022
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém (PA), 28 de abril de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por DEYLON FREITAS CORREA (
ID – 9036661
), inconformado com a decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus
impetrado em seu favor pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em razão da inadequação da via eleita (
ID - 8988712
).

Aduz o agravante estar cumprindo pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão nos autos da Execução Penal nº 0006253-71.2018.8.14.0401
e que alcançou os requisitos objetivos e subjetivos para progressão ao regime semiaberto, bem como para o gozo de saídas temporárias, porém que o juízo impetrado, em 29/03/2022, concedeu a ele apenas a referida progressão e condicionou a concessão do outro benefício à realização de exame criminológico, sem, contudo, justificar a necessidade.

Assevera, ainda, que a decisão monocrática, de minha lavra, proferida após a instrução do
mandamus
, violou o princípio da colegialidade e o direito da parte de ver sua pretensão julgada pelo Tribunal.

Requer a reconsideração da decisão recorrida e, subsidiariamente, o provimento do presente recurso, a fim de que o aludido
writ
seja levado a julgamento perante a Egrégia Seção de Direito Penal.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Não obstante os argumentos do agravante, trazidos pela sua combativa defesa, entendo que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Inicialmente, quanto à alegação de violação ao princípio da colegialidade e do direito da parte de ver sua pretensão julgada pelo Tribunal, esclareço que, nos termos do art. 133, X, do Regimento Interno deste TJE/PA
[1]
c/c art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil
[2]
e art. 3º, do CPP
[3]
, compete ao relator
“mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível”
, como se deu na hipótese.

Ademais,
no
decisum
por mim proferido não houve qualquer incursão no
meritum causae
do
writ
impetrado, limitando-se o julgado na aferição da submissão da ação mandamental à condição de sucedâneo de recurso legalmente previsto para combater a decisão desfavorável ao paciente, questão que inviabilizou o conhecimento do
Habeas Corpus
, s
endo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como na espécie, permite que a matéria seja apreciada pelo Órgão Colegiado.

É a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA
. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA
.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
.
ART.932, III, CPC. ART. 34, XVIII, "A", E XX, DO RISTJ. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANÁLISE CONJUNTA PARA AMBOS OS DELITOS. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA IGUAL A 8 ANOS. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (ART. 33, § 2º, B, § 3º, CÓDIGO PENAL). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
O art. 932, III, do CPC, estabelece como incumbência do Relator ‘não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
’.
Na mesma linha, o RISTJ, no art. 34, inc. XVIII, "a" e XX, dispõe, respectivamente, que
o relator pode decidir monocraticamente
para "não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida", bem como "decidir
o habeas corpus quando for manifestamente inadmissível, intempestivo, infundado ou improcedente
, ou se conformar com súmula ou jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal ou as confrontar
".

II -
A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa
, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas,
sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma

(...).

VI -
No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no HC 485.393/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. em 21/03/2019) (grifo nosso)

Outrossim, no mérito, afirmo que
não assiste razão ao recorrente
, senão vejamos:

Com efeito, o cerne da impetração consiste no suposto constrangimento ilegal em razão da exigência imposta pela autoridade inquinada coatora quanto à necessidade de realização de exame criminológico prévio como condição para o deferimento do pleito de autorização de saídas temporárias em benefício do coacto, ora agravante, decisão esta proferida pelo MM. Juízo das Execuções Penais, portanto, atacável por meio de recurso próprio, qual seja, o agravo em execução penal, motivo pelo qual o
mandamus
não foi conhecido, não tendo sido verificada,
in casu
, qualquer ilegalidade flagrante a ser retificada
ex officio.

Nessa perspectiva, vale reproduzir os fundamentos lançados na decisão agravada (
ID -

8988712
), a saber:

“De antemão, vê-se que a presente impetração não merece ser conhecida, pois manifesta a inadequação da via eleita, senão vejamos:

Como suso mencionado, o impetrante pugna pelo deferimento de saídas temporárias ao paciente, alegando que o mesmo já preencheu os requisitos para a concessão e que não há justificativa para a exigência de realização de exame criminológico imposta pelo juízo coator.

Constata-se, portanto, que, como bem observou o
custos legis
, a matéria veiculada no
mandamus
é afeta à execução penal e, segundo a reiterada jurisprudência dos Tribunais, possui recurso específico previsto em Lei, qual seja, agravo, nos termos do art. 197, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

Nesse sentido: (...)

Ressalte-se, ainda, que o pedido formulado pela defesa (saída temporária) envolve exame aprofundado de questões subjetivas, o que não se admite na via estreita do
writ
.

Por fim, não se vislumbra flagrante ilegalidade i
n casu
, de modo a justificar uma concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP, haja vista que a decisão
a quo
(
ID – 8826429
) encontra-se devidamente fundamentada, inclusive com jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal (STF).

Ante o exposto, com fulcro no art. 133, X, do Regimento Interno deste TJE/PA
[1]

,
não conheço

do
habeas corpus
, por ser sucedâneo de recurso.”

Como se vê, além da matéria veiculada na impetração ser afeta à execução penal, com recurso específico, como já dito, a meu juízo, o seu objeto envolve o exame aprofundado de questões subjetivas, o que não se admite na via estreita do
habeas corpus
.

Além disso, diferentemente do que alega a defesa, não há qualquer ilegalidade de plano na situação em comento, pois o juízo de origem fundamentou a necessidade do exame criminológico com base em elementos extraídos dos autos, inclusive colacionando entendimento esposado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (STF).

Nesse diapasão:

“HABEAS CORPUS.
SUPOSTA ILEGALIDADE COMETIDA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE AVALIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO PARA A CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME E SAÍDA TEMPORÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. CABIMENTO DO HABEAS CORPUS TÃO SOMENTE QUANDO A ILEGALIDADE PUDER SER CONSTATADA DE PLANO. REMÉDIO CONSTITUCIONAL IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO EM EXECUÇÃO).
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NO MAIS, INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU TERATOLOGIA CAPAZ DE JUSTIFICAR A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO
.

Via de regra,
as insurgências voltadas às decisões proferidas no âmbito da execução penal devem ser veiculadas por intermédio do recurso cabível
. A impetração do habeas corpus em casos tais deve ser tida por medida excepcionalíssima, só possível quando comprovada de plano a ilegalidade, independentemente de exame aprofundado no mérito da quaestio. Nesse contexto,
não constatada situação de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão proferida em sede de execução penal, o remédio constitucional não comporta conhecimento
.”
(TJ/SC, HC 5057253-80.2021.8.24.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 11/11/2021) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS -
EXECUÇÃO PENAL SAÍDA TEMPORÁRIA EXAME CRIMINOLÓGICO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO
.

1)
O ato coator possui recurso específico previsto no ordenamento jurídico para sua impugnação, que no caso seria o Agravo de Execução, se mostrando inadequado o manejo da via estreita do habeas corpus no caso em apreço
.

2) Preliminar acolhida. Ordem não conhecida.”
(TJ/ES, HC 0037294-63.2018.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 20/03/2019) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo regimental
.

É como voto.

Belém (PA), 28 de abril de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 133.
Compete ao relator: (...)
X
- julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

[2]

Art. 932
. Incumbe ao relator: (...)
III
- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

[3]

Art. 3
o
A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

Belém, 03/05/2022